Tribunal: TJDFT
Processo: 0028255-18.2013.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DIVERGÊNCIA. UNIÕES SIMULTÂNEAS. INADMISSIBILIDADE. IMPEDIMENTO. ÔNUS PROBATORIO DA AUTORA. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável.
2. A caracterização da união estável é disciplinada pelo artigo 266, § 3o da CF e o artigo 1o da Lei no 9.278/96, os quais reconhecem como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
3. Em repercussão geral o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese, proibindo o reconhecimento de união estável concomitante com casamento ou com outra relação similar: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. (RE 1045273, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021)
4. Nos termos do §1o do art. 1.723 do Código Civil, in casu, há impedimento legal para a caracterização da união estável com o primeiro apelado, porquanto corresponde a período em que se encontrava em outra união estável judicialmente reconhecida.
5. Recurso conhecido e desprovido.